Tribunal: STF
Processo: HC 65158
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO CUJA
NULIDADE VEIO A SER RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO JULGADOR DO
TRIBUNAL  DE ALÇADA DO ESTADO DO PARANA. REMEDIO CONCEDIDO PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO E DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A QUE
RESPONDEU O PACIENTE.